Tribunal: TJSP
Processo: 2001790-53.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Fechado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus – Decisão que, nos autos da execução provisória de pena no 0013209-24.2019.8.26.0502, indeferiu pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar ao reeducando – Impetração pleiteando o acolhimento da referida pretensão, com fundamento exclusivo na Recomendação no 62/2020 do CNJ – Descabimento – Hipótese que ensejaria o não conhecimento da impetração, considerando que o

Ementa:
Habeas Corpus – Decisão que, nos autos da execução provisória de pena no 0013209-24.2019.8.26.0502, indeferiu pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar ao reeducando – Impetração pleiteando o acolhimento da referida pretensão, com fundamento exclusivo na Recomendação no 62/2020 do CNJ – Descabimento – Hipótese que ensejaria o não conhecimento da impetração, considerando que o impetrante pretende, pela via inadequada e em momento inoportuno, se insurgir contra decisão contra a qual caberia agravo em execução – Inteligência do artigo 197 da Lei de Execução Penal – Advento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) que, todavia, autoriza a excepcional apreciação da questão por meio do presente remédio constitucional – Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, diante da expressa vedação prevista no seu artigo 5-A (incluído pela Recomendação no 78/2020 do CNJ) – Ausência, ademais, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 318 do CPP – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.